Tribunal: TJBA
Processo: 8006249-86.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006249-86.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOPES ODONTOLOGIA PRIME LTDA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR

APELADO: GILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
NAILMA MENDONCA DOS SANTOS ELIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTODONTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA E NO PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO. TRATAMENTO QUE PERDUROU POR 04 ANOS SEM RESULTADO EFETIVO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE INSUFICIÊNCIA ÓSSEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E CUSTEIO EM NOVA CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (EXEGESE DO ART. 884, CC). MANUTENÇÃO APENAS DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. CUMULATIVIDADE (SÚMULA 387 STJ). MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais, em virtude de falha na prestação de serviço odontológico (implantes e ortodontia).

O juízo de origem condenou a clínica ré à restituição dos valores pagos, ao pagamento de novo tratamento em outra clínica, além de indenizações por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão.

2.

As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve falha na prestação do serviço por deficiência do dever de informação e planejamento técnico; ii) aferir a possibilidade de cumulação da restituição de valores pagos com o custeio de novo tratamento em clínica terceira; e iii) avaliar a adequação das indenizações por danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir.

3. O dever de informação nas relações de consumo em saúde exige esclarecimentos prévios, claros e individualizados sobre os riscos e a viabilidade técnica do tratamento.

A alteração do plano terapêutico sem diagnóstico prévio suficiente e a posterior alegação de inviabilidade técnica após longo período configuram falha na prestação do serviço.

A condenação concomitante à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de novo tratamento por terceiro configura bis in idem e enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), uma vez que a devolução do capital investido visa restabelecer o status quo ante, permitindo ao consumidor buscar novo prestador com os recursos recuperados.

O dano moral é legítimo diante da frustração de expectativa e do prolongamento indevido do tratamento (48 meses) sem resultado.

O dano estético é autônomo, decorrente do estado de edentulismo parcial e alteração da aparência física por tempo excessivo, sendo a cumulação permitida pela Súmula 387 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

4-
Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação ao custeio de tratamento em clínica terceira, mantendo-se a restituição integral e as indenizações extrapatrimoniais.

Tese de julgamento
: "1
. A restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em razão de falha na prestação de serviço odontológico é medida suficiente para a recomposição do dano material, sendo vedada a sua cumulação com o custeio de novo tratamento em clínica terceira, sob pena de enriquecimento sem causa." "2. É lícita a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético quando derivados do mesmo fato, desde que as lesões sejam passíveis de identificação autônoma.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para excluir a condenação da ré ao pagamento de R$25.977,00, a título de custeio de tratamento em clínica terceira, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)